Tribunal: STF
Processo: AI 638698
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida para devolver os autos à origem, na forma do art. 543-B do CPC. Precedentes.



    1. O tema é objeto do RE nº 705.140/RS-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida e no qual se discute “se a contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público gera, ou não, outros efeitos trabalhistas além do direito à contraprestação pelos dias trabalhados”. 



    2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e as decisões monocráticas anteriormente proferidas para devolver os autos à origem (art. 543-B do CPC). 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.